Tribunal: TJSP
Processo: 0007690-61.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do CP, em regime inicial semiaberto.
Recurso da Defesa buscando absolvição, por insuficiência de provas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Ré confessa em ambas as fases processuais, no sentido de que subtraiu folha de cheque da vítima, já preenchida no valor de R$ 3.000,00, e que procurou o

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do CP, em regime inicial semiaberto.
Recurso da Defesa buscando absolvição, por insuficiência de provas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Ré confessa em ambas as fases processuais, no sentido de que subtraiu folha de cheque da vítima, já preenchida no valor de R$ 3.000,00, e que procurou o corréu João a quem pediu que lhe trocasse o cheque, tendo ele lhe entregado a metade do valor – versão da ré confirmada pelo próprio corréu em delegacia. Confissão corroborada pelas demais provas colhidas nos autos, sob o crivo do contraditório – De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base justificadamente exasperada. Na segunda fase, redução em razão da confissão. Na terceira fase, sem alteração.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado, em caso de descumprimento das penas substitutivas. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso da defesa desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007690-61.2015.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante VANIA
FERNANDA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
2
Voto no 10.965
Apelação no 0007690-61.2015.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal 1a Vara Judicial
Apelante: Vânia Fernandes Reis (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu João Batista Machado de Souza (processo desmembrado)
Apelação criminal Furto simples Sentença condenatória pelo
art. 155, caput, do CP, em regime inicial semiaberto.
Recurso da Defesa buscando absolvição, por insuficiência de
provas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Ré confessa
em ambas as fases processuais, no sentido de que subtraiu folha de
cheque da vítima, já preenchida no valor de R$ 3.000,00, e que
procurou o corréu João a quem pediu que lhe trocasse o cheque,
tendo ele lhe entregado a metade do valor
versão da ré
confirmada pelo próprio corréu em delegacia. Confissão
corroborada pelas demais provas colhidas nos autos, sob o crivo
do contraditório De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria Pena-base justificadamente exasperada. Na segunda
fase, redução em razão da confissão. Na terceira fase, sem
alteração.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado, em caso de
descumprimento
das
penas
substitutivas.
Manutenção
da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Recurso da defesa desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 180/1831, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Samuel Bertolino dos Santos, ora adotado, acrescento que Vânia
Fernandes Reis foi condenada à pena de 01 ano, 05 meses e 15 de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no mínimo legal, como incursa no art. 155, caput, do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito,
consistentes em (1) prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e (2)
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente.
Permitido o recurso em liberdade.
1 Sentença Publicada em 10.08.2017 fls. 185

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
3
Não houve recurso Ministerial.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a absolvição por falta
de provas que corroborem as confissões da ré (fls. 199/202).
Processado o recurso, com contrarrazões Ministeriais (fls.
209/212), os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 220/222).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 09 de junho de 2015,por volta
de 9:00 horas, na Rua João Martins de Andrade, 50, Loteamento São Judas, comarca de
Jaboticabal, Vania Fernanda Reis2 subtraiu, para si, a folha de cheque n. 001170, da
agência do Banco Bradesco de Jaboticabal, assinada pela correntista 'Grão Max Torrefação
Ltda-ME', preenchida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à vítima Luiz
Claudio Campos.
Consta que na mesma data, em local e horário incertos, no
Bairro Santo Antonio, comarca de Jaboticabal, João Batista Machado de Souza, vulgo
'Capeba', recebeu, em proveito próprio, a referida folha de cheque acima descrita, sabendo
tratar-se de produto de crime, figurando como vítima Luiz Carlos Campos.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a denunciada VANIA
trabalhava como faxineira na residência da vítima, e, nessa condição, encontrou e subtraiu
2 Vania fls. 13: RG 37.777.217-3, natural de Londrina/PR, 34 anos de idade, copeira. 5a. Série do primeiro
grau, casada, já processada por furto (fls. 20).
Registros criminais (fls. 87/88): IP 90/2004 (Jaboticabal furto triplamente qualificado certidão fls.
99/100 condenada extinta a punibilidade em 31.01.2013, pela prescrição fls. 100)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
4
a folha de cheque acima referida, que havia sido deixada sobre um armário na cozinha.
Em seguida, a denunciada VANIA procurou o denunciado
JOÃO, pessoa que sabia ser envolvida com prática de crimes, tendo pedido para que o
mesmo descontasse o cheque, propondo dividir o dinheiro arrecadado, o que foi aceito.
De posse da cártula subtraída, o denunciado JOÃO solicitou a
um conhecido que depositasse o referido cheque em sua conta corrente, dizendo tê-lo
recebido de uma empresa em que trabalhou. Diante disso, o cheque foi depositado e, em
seguida, o seu valor foi sacado e entregue ao denunciado JOÃO, que dividiu o valor com a
denunciada VANIA.
Inquirida, a denunciada VANIA confessou a prática do crime.
Evidente que o denunciado JOÃO tinha ciência da origem
ilícita da folha de cheque que lhe foi entregue pela denunciada VANIA, pois recebeu a
metade de seu valor apenas por descontá-lo.
A denúncia foi recebida em 19.02.2016 (fls. 52).
O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que a ré
praticou o crime, conforme a narrativa acusatória. Até mesmo a ré confessou a acusação,
em ambas as fases processuais, e as confissões serviram para atenuar-lhe a pena na segunda
fase das dosimetria.
A materialidade restou comprovada pelos Boletins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
5
Ocorrência (fls. 06/08 e 10/12)3, cópia do cheque furtado (fls. 09), em consonância com as
demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Conforme se verifica, foram registrados dois boletins de
ocorrência. O primeiro foi registrado dia 09.06.2015, pela pessoa de Fábio, no qual explica
como recebeu e descontou o cheque em questão. O segundo, com data de 12.06.2015, foi
registrado pela vítima, referente à subtração do cheque, constando, em resumo que a vítima
do furto soube que a folha de cheque (cruzado) fora depositada e sacado o valor de
imediato pela pessoa de Fábio Donizete Linhares, e então procurou tal pessoa. A vítima
soube, por meio de Fábio, que João Batista Machado de Souza foi quem lhe pediu um
favor de depositar tal cheque em sua conta e sacar o dinheiro, o que foi feito, e Fábio, ao
saber, depois, que o cheque teria sido achado por uma 'mulher evangélica', foi até a
delegacia para prestar esclarecimentos.
A ré Vânia foi interrogada em Delegacia, na presença de
duas testemunhas, e apresentou a seguinte versão: trabalha como faxineira na casa de
Luiz Claudio Campos e, aproveitando-se da ausência da vítima, pegou uma folha de
3 Fls. 06/08 - Boletim 798/2015, datado de 12.06.2015, 15.37 hs autoria conhecida. Registrado pela
vítima Luiz Claudio Campos, relatando que uma folha de cheque (cruzado) que recebera, no valor de R$
3.000,00 desapareceu, mas ficou sabendo que tinha sido depositada na conta de Fabio Donizete Linhares e
sacado de imediato. Procurou Fabio, o qual compareceu em delegacia e ele disse ter recebido o cheque de
João Batista Machado de Souza, vulgo 'Capeba', e a pedido deste, depositou o cheque em sai conta corrente e
sacou o valor em seguida entregando para João.
Fls. 10/12 boletim 916/2015 registrado por Fabio Donizete, dizendo ter depositado na conta corrente
própria um cheque, a pedido de João, e em seguida, ter sacado R$ 3.000,00, dos quais João pegou R$
2.900,00 e lhe deu R$ 100,00 pelo favor, tendo João explicado que uma mulher achou o cheque na rua, fato
que o assustou e por isso registrou a ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
6
cheque já preenchida no valor de R$ 3.000,00. Conhece 'de vista' João Batista Machado de
Souza, vulgo 'Capeba', e sabe que ele tem passagem pela Polícia, o procurou para 'fazer
dinheiro', e acertou com ele que, se ele conseguisse descontar o cheque, ficaria com metade
do valor, R$ 1.500,00 e ele ficaria com metade. Passados 03 dias, foi procurada pelo
'Capeba' e ele lhe entregou R$ 1.200,00, dizendo que ele 'teve que pagar um cara', e por
isso lhe entregava 300 reais a menos que o combinado. Passados uns dias, a vítima Luis
Claudio lhe perguntou sobre o cheque e então negou a subtração Luis Claudio pediu que
fizesse contato com 'Fabio', fornecendo o telefone dele. Fez contato com Fabio e foi até a
casa dele, e Fabio disse que tinha recebido o cheque e que tinha descontado, mas ele não
sabia que era furtado, e que Fabio falou que descontou o cheque a pedido do 'capeba' e que
tinha entregado R$ 3.000,00 para ele. Assim, procurou o 'capeba' e o questionou se ele
tinha ficado com alguma quantia em dinheiro, mas ele disse que tinha gastado.
Pessoalmente, já gastou R$ 1.200,00, e 'como pensava em devolver o dinheiro para Luis
Claudio, procurou nos bancos para fazer um empréstimo, mas não deu certo, porque está
com o nome no Serasa ou SPC'. Admitiu a prática do furto para Luis Claudio, e até o
momento não foi possível restituir o valor. Já foi processada antes por furto (fls. 13/14).
Em Delegacia, o acusado João Batista Machado de Souza
confessou haver recebido da ré Vânia o cheque no valor de R$ 3.000,00 e após o
desconto (feito pela testemunha Fabio), dividiu o valor com Vânia. Alegou que a Vânia
disse que tinha 'achado' o cheque e ela lhe pediu que o descontasse e se conseguisse, que
dividissem o valor. Disse ter pagado ao Fabio o valor de R$ 400,00 por ele ter feito o
desconto do cheque e o saque da quantia, e disse que entregou R$ 1.500,00 para a Vania e
ela lhe deu R$ 1.100,00. Alegou não saber que o cheque era furtado (fls. 21).
Em juízo, a ré Vânia também confessou a autoria do furto
do cheque. Ratificou a confissão apresentada em delegacia, dizendo que era faxineira na
casa da vitima e de lá subtraiu o cheque no valor de R$ 3.000,00 e que procurou o corréu
João Batista pedindo que ele descontasse o cheque, ele descontou e lhe entregou R$
1.500,00, dizendo que a pessoa que descontara o cheque tinha ficado com uma parte do
dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
7
Observa-se que a autoria é induvidosa, sendo, inclusive,
admitida pela própria acusada em juízo. Ademais, sua confissão é perfeitamente
respaldada pelo restante do conjunto probatório amealhado nos autos.
Se a confissão serve como circunstância atenuante genérica,
também serve como meio de prova, quando corroborada por outros elementos, como
ocorre no presente caso.
A vítima do furto Luis Claudio Campos narrou que o cheque
no valor de R$ 3.000,00 estava preenchido e desapareceu da gaveta da cozinha. Ligou para
o Banco e chegou até a pessoa de Fábio, quem fez o depósito do cheque. Fez contato com
Fábio e ele disse que descontara o cheque a pedido de um tal de 'Capeba'. Foi à delegacia
com Fábio para registro da ocorrência e depois soube que sua funcionária Vânia tinha
subtraído a folha de cheque e entregado a mesma para o 'Capeba'. Questionou Vânia e ela
confessou a subtração da folha de cheque (fls. 141).
José Antonio Guerreiro relatou que emitiu o cheque em
questão, em favor da vítima Luis Claudio, e este lhe contou que o cheque tinha sido furtado
pela diarista dele (fls. 141).
Em juízo, a testemunha Fábio Donizete Nogueira Linhares
declarou conhecer a ré Vânia de vista, e que o corréu João, vulgo 'Capeba' é seu conhecido.
Disse que o réu João Batista lhe procurou perguntando se tinha conta no Bradesco.
Respondeu que sim. Ele lhe apresentou o cheque, dizendo ser do seu antigo emprego, e
pediu que o descontasse. Foram ao Banco, depositou o cheque e sacou em seguida,
entregando o valor ao 'Capeba'. Não sabia que o cheque era furtado, mas depois que ficou
sabendo, foi falar com o 'Capeba', junto com o dono do cheque. 'Capeba' não disse onde ele
arrumou esse cheque, mas negou que fosse 'roubado'. Luis Claudio é quem disse que a ré
Vânia tinha passado o cheque para o 'Capeba'.
Salienta-se, ainda, que as declarações, colhidas sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
8
contraditório e da ampla defesa, encontram-se em perfeita sintonia com as provas colhidas
no inquérito policial, o que as torna aptas a ensejar um decreto condenatório, quando
analisadas conjuntamente.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. Câmara:
Apelações criminais Tráfico ilícito de entorpecente e
associação
para
o
tráfico
-
Sentença
condenatória
Preliminares de nulidade do feito, sob a alegação de afronta
aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, de valoração de prova obtida
por meio ilícito e de cerceamento de defesa Inocorrência
Processo regular que observa os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa Confissão
informal que não pode ser considerada prova ilícita, pois
realizada perante agente público credenciado para a
realização de investigação. O artigo 155 do Código de
Processo Penal permite ao julgador formar sua convicção
com base na prova indiciária, desde que considerada em
conjunto com a produzida sob o crivo do contraditório.
No mérito, pleito de absolvição por falta de prova da
materialidade
e
insuficiência
probatória
de
autoria
Materialidade, autoria e dolo demonstrados no concernente
ao tráfico Laudo de constatação provisória que relaciona peso
bruto de entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico
que refere o peso líquido da droga Divergência de quantidade
de entorpecente justificada Inexistência de prova efetiva da
associação para o tráfico Não demonstração da estabilidade e
permanência De rigor a absolvição quanto a esse crime -
Penas
escorreitamente
fixadas
Regime
prisional
escorreitamente fixado. Apelos parcialmente providos.
(TJ-SP, Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: Ribeirão
Preto; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data
do julgamento: 13/03/2014; Data de registro: 20/03/2014)
Assim, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que a ré praticou o delito, conforme narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
9
De rigor, portanto, a manutenção da condenação da ré pelo
delito de furto.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença justificada e modicamente fixou a pena-base acima do patamar
mínimo, ou seja, em 01 ano e 09 meses de reclusão, e 15 dias-multa, no mínimo legal.
Ponderou que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis,
ponderando, ainda, as consequências do delito: “ ... anoto que o crime foi praticado pela
acusada quando trabalhava como faxineira na residência da vítima, fato esse que denota
maior reprovabilidade da sua conduta, tendo em vista que gozava de algum grau de
confiança por parte dos tomadores dos seus serviços. No que se refere às consequências,
anoto que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima foi elevado, o que também deve
implicar na exasperação as sanção para a conduta...”.
Em acréscimo observa-se não ser a primeira ocorrência de
furto em nome da ré, conforme fls. 87/88 e certidão às fls. 99/100 (condenada, por furto
qualificado a 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, com substituição da pena),
constando prática de furto qualificado em Jaboticabal, com extinção da pena em 2013, pela
prescrição.
Acerca da exasperação da pena nesta fase, já foi decido nesta
Câmara de Direito Criminal, em voto de relatoria do E. Des. Roberto Grassi Neto:
“(...) Entendendo desfavoráveis a Harley Severino as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, diante da existência
de processo criminal em curso contra o apelante quando da
prática do presente delito, o Magistrado a quo fixou sua pena-
base em 04 anos e 08 meses de reclusão e de 11 dias-multa (o
que equivale a um acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal).
Neste ponto, destaque-se que é, com efeito, perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
10
admissível seja a pena-base estabelecida acima do mínimo.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68
do CP vigente, poder discricionário amplo na fixação da pena
a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três
fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma
quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo
cominados abstratamente no preceito sancionador de cada
tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado
obtido da análise concreta das circunstâncias previstas no art.
59 do CP.
Ao estabelecer a pena-base, deve o Magistrado, com
efeito, juntamente com os motivos, as circunstâncias e as
consequências do crime por cometido (o que abrange
expressamente o comportamento da vítima), sopesar a
culpabilidade, a conduta social, a personalidade e os
antecedentes do agente.
Conquanto não se desconheça o teor do Enunciado n. 444 da
Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ, afasta-se do
espírito da lei penal o intérprete que entende deverem ser
consideradas como maus antecedentes apenas eventuais
condenações penais anteriores transitadas em julgado
ocorridas menos de cinco anos antes dos fatos.
Observe-se que, além de aludido Enunciado não ter natureza
cogente, é perfeitamente admissível emprestar-se acepção
mais ampla à expressão “maus antecedentes”, sem que isso se
traduza em qualquer violação ao princípio da presunção da
inocência, cuja primazia constitucionalmente assegurada não
se discute.
Ocorre que, na hipótese de a elevação da pena-base vir
justificada no fato de existirem passagens policiais anteriores
que não tenham redundado na condenação do sentenciado, ou
na circunstância deste ter se envolvido em investigações ou
ações penais posteriores, estará havendo, a bem da verdade,
reconhecimento implícito pelo Magistrado de que tais
constatações seriam indicativas de apresentar o réu vida
pregressa socialmente reprovável e personalidade voltada ao
envolvimento com práticas delituosas.
Pondere-se, ainda, que, ao empregar a expressão “maus
antecedentes”, o legislador penal não estava sequer se
referindo à existência de envolvimentos criminais que
antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se
esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias
sociais de cunho negativo”, cuja existência deve, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
11
preceder logicamente não o momento da prática
delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal
pelo Juiz de Direito.
Aludidos “maus antecedentes”, não podem, realmente, ser
confundidos com condenações anteriores transitadas em
julgado, mesmo porque fosse esse o desejo do legislador,
teria este expressamente observado que o aplicador da lei
deve, na primeira fase do cálculo, sopesar, não a existência ou
não de antecedentes, mas de eventuais “condenações penais
anteriores já transitadas em julgado”.
Correspondem eles, com efeito, a meras manifestações
negativas das mencionadas conduta social e personalidade
do acusado, só que abordadas sob uma perspectiva
criminal, pelo que devem eles ser aferidos de modo
igualmente subjetivo.
Destaque-se, no caso em apreço, inclusive a existência de um
processo em andamento, pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes pelo apelante (fls. 71).
Se parte da doutrina considera ser admissível que
investigações concretas, sejam consideradas a título de mau
antecedente, com muito mais razão tal deve ocorrer na
hipótese de haver ação penal tramitando em primeiro grau
contra o apelante (fls. 71). Cuida-se de fonte idônea para a
análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz
respeito à reprovabilidade de sua conduta social. (...)”.
Apelação no 0104486-32.2013.8.26.0050, Rel. Grassi Neto,
8a Câmara de Direito Criminal do TJSP, j. 16/07/2015.
Destaquei.
Bem justificada a exasperação, fica ela mantida nos módicos
moldes fixados.
Na fase intermediária, a r. sentença reduziu a pena à razão de
1/6, em razão da confissão, perfazendo 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, e 12 dias-
multa, no mínimo legal.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição, a pena
torna-se definitiva, como acima indicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007690-61.2015.8.26.0291 -Voto no 10.965
12
Quanto ao regime prisional, foi justificadamente fixado o
inicial semiaberto. As circunstâncias judiciais são desfavoráveis e justificam o regime
prisional intermediário neste caso.
A r. sentença substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), o
que fica mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora